Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.

2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória.

3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.